Tribunal: TJDFT
Processo: 0729573-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (1689) PROCESSO: 0729573-77.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO GRUBE PEREIRA RECORRIDOS: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, RICARDO NEUTO TAVARES DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BRENO GRUBE PEREIRA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada, ao inadmitir o apelo por demandar reexame do conjunto fático-probatório (enunciado 7 da Súmula do STJ), restou omissa, pois o que pretende o recorrente é a revaloração das provas presentes nos autos, situação que tem sido permitida predominantemente pela Corte Superior, quando é desobedecida norma que determina o valor que a prova pode ter em função do caso concreto. Requer o acolhimento dos embargos, com o consequente encaminhamento do recurso especial para a devida apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Nas contrarrazões, a parte embargada requer a condenação do embargante ao pagamento da multa contida no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1791068/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2021. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AResp 1745020/RJ, Rel. Ministra ASSUSSETE MAGALHÃES, DJe 8/3/2021). No aspecto, ainda, o Agint no AREsp 1829057/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 14/9/2021. Em relação à pretendida condenação do embargante ao pagamento de multa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023